Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015409-79.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HIDINEI OTTOMAYER - CPF: 042.085.231-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– REVISIONAL CONHECIDA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO
–

ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI – AVENTADO ERRO NO CÁLCULO DA PENA – PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AVENTADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS A PARTIR DE ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL SANCIONADO
– NÃO OCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE OCASIONOU DANOS SUPERIORES AOS VERIFICADOS EM CRIMES DESSA NATUREZA – DESTRUIÇÃO DE VITRINE E ELETRODOMÉSTICOS DE ALTO VALOR NELA EXPOSTOS –
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – SUPOSTA
REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO DEMONSTRAÇÃO – PENA REDUZIDA QUANTITATIVAMENTE, SEM MODIFICAÇÕES DESFAVORÁVEIS AO RÉU –
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A
o menos
in status
assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão
criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
quando
se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto da Lei Penal.

A
revisão criminal
não se destina
à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo,
uma vez qu
e a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
primeira parte
, do CPP,
somente é possível
quando a sentença se mostrar absolutamente
afrontosa ao texto expresso da Lei Penal.

O
trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas
,
se e quando
,
demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

Não se dá
reformatio in pejus
quando o acordão que julga recurso de apelação criminal exclusivo da defesa não aumenta a pena, qualitativa nem quantitativamente, não agrava o regime ou a natureza da pena imposta, nem piora, de qualquer modo, o status jurídico do recorrente.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de revisão criminal interposta por
Hidiney

Ottomayer
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo a rescisão da sentença

que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e roubo
majorado
(art.

155, §1º e 4º, IV, art. 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal), em concurso material (na forma do art. 69 do Código Penal).

Narra que, posteriormente, foi interposto o recurso de apelação criminal n.
0001431- 90.2016.8.11.0078
, julgado parcialmente procedente pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal Estadual, apenas para diminuir a pena à monta de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Alega que
o acórdão
combatid
o
encerra contrariedade ao texto expresso da Lei Penal,
na
parte atinente
à dosimetria do crime de furto qualificado, explicando que tal inadequação se dá “
não só com referência a lei penal como com os precedentes sedimentares da jurisprudência pátria
.”

Pontua, de início, que, na primeira fase dosimétrica, foi reconhecida a negatividade das consequências do crime a partir de fato ínsito ao tipo penal
sancionado.

Ademais, relata que, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência foi aplicada em fração superior a um sexto, sem a devida fundamentação, mostrando-se
desproporcional o
quantum
de aumento.
Aduz, ainda, a ocorrência de
reformatio in pejus
, nesse ponto.

Por tais motivos, punga pelo conhecimento e provimento da ação revisional para
que se retifique o cálculo dosimétrico atinente ao crime de furto qualificado, tanto na primeira
,
quanto na segunda fase, bem como
,

para
que a mencionada alteração venha a ser comunicada ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, onde tramita o executivo de pena do
revisionando
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
e
xcelentíssimo Procurador de Justiça
,

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela extinção da revisional, mediante entendimento assim ementado:

“Revisão Criminal: Roubo majorado e furto majorado. A defesa do requerente pugna pela reforma parcial do édito condenatório, postulando pela revisão da dosimetria da pena aplicada, com a redução da pena-base pela ausência de fundamentação idônea das consequências do crime e pela redução da agravante da reincidência devido aumento desproporcional – Não conhecimento – Tese alusiva ao reexame da dosimetria já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0001431- 90.2016.8.11.0078
pela
c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, manteve a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de piso - O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal
como apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido [Apelação Criminal nº
0000837-08.2011.8.11.0028
] por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito.

(id.

222043171
)
”
.

É o relato do essencial.

À douta revisão
, nos termos do artigo 54, IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de
ação de

r
evisão
c
riminal ajuizada
com fundamento no art. 621, I
, primeira parte,
do C
ódigo de Processo Penal,
pugnando pela desconstituição
do acórdão
exarad
o
pela
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal Estadual, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal n.
0001431- 90.2016.8.11.0078
,
para

reduzi
r
sua pena à monta de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
mantendo a condenação do requerente pela prática dos crimes de furto qualificado e roubo
majorado
(art.155, §1º e 4º, IV, art. 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal), em concurso material (na forma do art. 69 do Código Penal)
.

O r
equerente

alega
que
o acórdão combatido encerra contrariedade ao texto expresso da Lei Penal,
quanto
à dosimetria do crime de furto qualificado, explicando que tal inadequação se dá
“não só com referência a lei penal como com os precedentes sedimentares da jurisprudência pátria.”

Pontua, de início, que, na primeira fase dosimétrica, foi reconhecida a negatividade das consequências do crime a partir de fato ínsito ao tipo penal
sancionado.

Ademais, relata que, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência foi aplicada em fração superior a um sexto, sem a
devida fundamentação, mostrando-se desproporcional o
quantum
de aumento
, bem como, incorrendo em
reformatio in pejus
.

Por tais motivos, punga pelo conhecimento e provimento da ação revisional
,
para que seja rescindido o acórdão, e se retifique o cálculo dosimétrico atinente ao crime de furto qualificado, tanto na primeira
,
quanto na segunda fase, bem como para que a mencionada alteração venha a ser comunicada ao
J
uízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, onde tramita o executivo de pena correlato.

Inicialmente,
conheço da revisional porque, ao menos
in status
assertionis
, isto é,
unicamente a
partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque se alega que a decisão condenatória é contrária
ao texto da Lei Penal
.

De resto, vislumbro a comprovação do trânsito em julgado da condenação
,
em 1
2
/
01
/20
18
(
Id nº 217952152
)
.

No mérito, contudo, não prospera
a insurgência.

Consigno, inicialmente, que a inicial não trouxe novas provas,
argumentando
, exclusivamente, a
alegada
contrariedade
estabelecida
entre a sentença condenatória e
o texto expresso da
Lei Penal,
nos modos do artigo 621, inciso I,
primeira parte
,
do Código de Processo Penal.

Interessante anotar que, muito embora se fale em contrariedade ao texto expresso da Lei Penal, a
D
efesa não aponta os dispositivos que teriam sido violados, procurando alicerçar suas alegações em julgados que não apresentam força cogente,
não se tratando de precedentes qualificados,

inservíveis para legitimar
o manejo da revisão criminal.

Não se desconhece que a melhor doutrina entende pela possiblidade de manejo da revisional ante a contrariedade da decisão não somente em face da Lei Penal, mas da Lei Processual Penal, de
d
ispositivos da Constituição Federal e de normas de tratados internacionais sobre direitos humanos, ou mesmo normas processuais penais não escritas.

Contudo, não é o caso dos autos, existindo apenas a insurgência – desprovida de ineditismo –
contra
a decisão combatida.

Assim, o que se tem, em larga medida, é a tentativa de utilizar a revisão criminal
–
que tem natureza absolutamente excepcional, destinando-se apenas a desconstituir decisões eivadas de grave erro judicial
– como uma espécie de segunda apelação criminal.

Em revisionais calcadas
no artigo
621, I,
primeira parte, do Código de Processo Penal,
a contrariedade estabelecida entre a sentença e
a Lei Penal há de ser manifesta
, isto é, de
ve
se tratar de uma contrariedade patente.

Por isso mesmo,
o código lançou mão
da
expressão “
contrária ao texto expresso
”
.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto
Professor
Renato Brasileiro de Lima:

“
Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do
Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/
renato
Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1747
).

Não se admite
, portanto,
que a revisão criminal
seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas
e teses
já apreciadas pelo juízo,
diante de mera insatisfação com
o teor da
decisão acobertada pela coisa julgada.

Postas
tais
premissas, forçosa é a conclusão pela inviabilidade
da modificação da pena,
no presente caso, visto que a
decisão

combatida

se mostra
corretamente
fundamentada
, de modo que a insurgência
apresenta a

indisfarçável

intenção de reanálise de provas.

Como bem ressaltou o douto Parecerista,
o acórdão combatido enfrentou pontualmente cada uma das questões ora suscitadas
, tendo constado nele a seguinte análise:

“(...) Do recurso de
Hidinev

Ottomover
.

(...) Do redimensionamento da pena.

Em pedido subsidiário pede o requerente o redimensionamento da sanção aplicada, para que a pena-base
seja fixada no mínimo legal, as agravantes e qualificadoras possam atender o princípio da proporcionalidade; e, em relação ao delito de furto pede a exclusão da causa de aumento do repouso noturno.

-Do delito de furto.

Ao aplicar as penas ao apelante o sentenciante recrudesceu a pena-base do apelante, negativando os
maus antecedentes e consequências do delito aduzindo que

o réu possui 03 (três) sentenças condenatórias com trânsito em julgado; ainda, no delito de furto por ter ocasionado grandes prejuízos materiais à loja que não pôde contar com a cobertura securitária para reparar todos os danos sofridos.

Com relação aos
maus antecedentes
, partimos da premissa de que toda a condenação com trânsito em julgado em delitos ocorridos antes dos fatos perpetrados nestes autos é hábil para gerar a negativação da circunstância judicial.

(...) Em resumo, conforme consta no sistema de informação processual agiu com acerto o magistrado em reconhecer os maus antecedentes do recorrente
informando ao menos três condenações na Comarca de Sapezal
, que nesta oportunidade identifico-as para melhor compreensão:

1º Ação Penal
Cod
. n. 72015, tendo o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em 13/4/2013;

2º Ação Penal
Cod
. n. 72238, com trânsito em julgado em 02/2/2015;

3º Ação Penal
Cod
. 75133, com trânsito em julgado em 12/3/2015.

Todas as sentenças condenatórias tiveram trânsito em julgado da sentença condenatória antes do cometimento dos fatos nestes autos retratados, o que serve inclusive para reconhecer a reincidência do réu. Assim, mantenho a negativação dos maus antecedentes.

Com relação às
consequências dos delitos
, no furto o sentenciante justificou em razão dos
prejuízos dele decorrentes, que nos autos consta como um televisor quebrado, além dos vidros que foram quebrados no estabelecimento, sendo que o seguro acabou não cobrindo tais danos.

Apesar do prejuízo da res furtiva ser consequência inerente do delito patrimonial,
no caso dos autos os danos extrapolaram o tipo incriminador, pois os recorrentes não tiveram qualquer receio em lançar uma pedra na vitrine da loja no intuito de adentrar e pegar os objetos, com isso acabaram atingindo aparelhos eletrônicos que estavam no interior danificando-os.
Portanto,
pelo modus operandi com os prejuízos causados à vítima que transcenderam o tipo incriminador, deve ser mantida a
pejoração
da pena-base pelas consequências do delito.

Conquanto seja idônea a negativação dos antecedentes criminais e consequência do crime, verifico que o sentenciante distanciou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que entendo ser desproporcional por somente duas circunstâncias desabonadoras, ainda que graves. Assim, redimensiono a pena-base do apelante para 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Percebo que a segunda fase da dosimetria também merece reparos. O sentenciante argumentou que por ser o delito duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), utilizou o primeiro para qualificar o furto e o segundo, equivocadamente como agravante genérica juntamente com a reincidência. O concurso de agentes, só poderia ser utilizado para qualificar o delito ou majorar a pena-base, e não, como agravante genérica por não constar no rol taxativo estabelecido no art. 61, incisos I e II, do Código Penal.

Assim, na segunda fase da dosimetria mantenho apenas a agravante da reincidência em desfavor do apelante, pelo que aumento em 1 (um) ano a pena intermediária por ser o
réu
multirreincidente
, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

(...)
”

Não se trata, como visto, de decisão prolatada em
manifesta contrariedade ao texto expresso da Lei Penal
,
mas, ao contrário, nota-se o enfrentamento
minudente
das questões debatidas pela defesa
,
à luz do contexto probatório, restando inviabilizada a sua desconstituição.

Com efeito,
demonstrou-se
que
as consequências do crime desbordaram da “normalidade típica”, porque o requerente, com o intuito de subtrair bens de uma loja de eletrodomésticos, houve por bem atirar uma pedra à vitrine, quebrando
esta
, bem como quebrando um televisor e danificando outros dois que estavam ali exposto
s, bens de elevado valor econômico.

Aqui, a defesa alega que “
claramente houve um prejuízo financeiro suportado pela vítima, mas não há que se falar em prejuízo
excessivo, uma vez que em crimes patrimoniais com rompimento de obstáculo, há esse desdobramento comum do conserto desse bem que teve esse bem material alvo da referida qualificadora, razão pela qual há maior reprovabilidade na pena decorrente desse fato, porém, tal circunstância não deve ser considerada para também atribuir um desvalor referente a circunstância judicial das consequências do delito.”

Importa anotar
que,
malgrado
a defesa
brade que o dano
havido
é normal ao tipo penal sancionado
, deixou de trazer aos autos a cópia integral do feito, juntando apenas a cópia da sentença e do acórdão, mas se “esquecendo” de juntar a cópia do laudo pericial
encartado
a
os autos
e mencionado na sentença
.

Contudo
, dos documentos juntados é possível aferir que os aparelhos televisores subtraídos pelo ora requerente foram avaliados, individualmente, em mais de dois mil reais
, sem perder de vista que t
rês televisores foram danificados pelo
revisionando
, além de uma vitrine.

Ora, não há falar em normalidade típica por se tratar de furto cometido mediante arrombamento de obstáculo à subtração da coisa.

Realmente, é abissal a diferença da conduta de arrombar a fechadura de uma porta ou uma janela para o ingresso em determinado lugar, e a conduta de arremessar uma pedra a uma vitrine onde estão expostos inúmeros aparelhos televisores de elevado valor econômico, danificando, além do vidro, três
desses
aparelhos.

C
umpre anotar que
, diante d
a existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre o postulante o ônus de comprovar suas alegações.

Portanto, não restou comprovada a alegação de que a condenação se deu em manifesta contradição
à
lei,
porquanto
o valor do prejuízo seria natural em casos
assemelhados
,
inviabilizando-se a
rescisão
almejada
.

Ademais, o requerente
relata que,
na segunda fase dosimétrica
, a agravante da reincidência foi aplicada em fração superior a um sexto, sem a devida fundamentação, mostrando-se desproporcional o
quantum
de aumento
.

Aduz que,
na sentença condenatória
, o julgador utilizou duas
,
das três condenações
,
para negativar os antecedentes, sendo que,
em recurso
de apelação
exclusivo da defesa, este Tribunal teria utilizado duas, das três condenações, para reconhecer a
multirreincidência
, mantendo, por isso, fração de aumento superior a um sexto
.

Alega, por isso, a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Sem razão.

Confira-se
, a propósito,
a previsão legal do princípio
“non reformatio in pejus”

no Código de Processo Penal
:

“
Art.617.O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts
. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
”
.

Tem sido corrente a intelecção de que o princípio do
non reformatio in pejus
,
para além de vedar, em recurso exclusivo da
defesa
,
a agravação quantitativa e qualitativa da pena, reporta-se, de igual modo,
à valoração da conduta e ao
status
jurídico
do apenado
, conforme nos ensina Renato Brasileiro:

“(...)

a vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade final de pena
, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético,
mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado
. Portanto, a título de exemplo, haverá reformatio in pejus se, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, o juízo ad quem afastar eventual qualificadora do crime de furto tentado, acrescentando, porém, a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), ainda que a pena final do acusado (1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão) fique aquém daquela fixada na 1ª instância (2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão). Ora, ainda que presentes todos
os requisitos para a aplicação da majorante do repouso noturno
, a ausência de recurso da acusação devolvendo a apreciação da matéria ao Tribunal impede o seu reconhecimento
ex

officio
, porquanto prejudicial ao acusado. Também haverá reformatio in pejus se o
juízo
ad quem, por ocasião do julgamento de recurso exclusivo da defesa, fixar a pena-base em patamar superior ao quantum fixado pelo juízo a quo, pouco importando o fato de haver, ao final, a diminuição da reprimenda total. A quantidade da pena final não é o único efeito a permear a condenação. Deveras, o
aumento da pena-base levado a efeito quando do exame de recurso exclusivo da defesa pode provocar, por exemplo, o agravamento do regime prisional inicial
. Enfim,
se ao Tribunal não é permitido agravar, qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não se pode admitir, in
casu
, o agravamento da pena-base, ainda que, ao final, o cálculo da pena tenha resultado em patamar inferior
;

(...)
Enfim, para o exame das fronteiras que delimitam a proibição de reforma para pior, deve ser analisado cada item do dispositivo da pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda.
(...)

(...)
De fato, referido postulado tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que diz respeito à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.
Não se proíbe, entretanto, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação.
”

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/
renato
Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1615
).

Conforme excerto já transcrito do acórdão combatido,
a Terceira Câmara Criminal, reformulou tanto a primeira, quanto a segunda fase do cálculo dosimétrico,
a partir da análise d
a ficha criminal do requerente, e reduziu, em ambas as fases, a pena imposta
. Reitero a transcrição, para auxiliar o interlocutor:

“
Conquanto seja idônea a negativação dos antecedentes criminais
e consequência do crime, verifico que o sentenciante distanciou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que
entendo ser desproporcional
por somente duas circunstâncias desabonadoras, ainda que graves. Assim,
redimensiono a pena-base
do apelante para 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Percebo que
a segunda fase da dosimetria também merece reparos.
O sentenciante argumentou que por ser o delito duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), utilizou o primeiro para qualificar o furto e o segundo, equivocadamente como agravante genérica juntamente com a reincidência. O concurso de agentes, só poderia ser utilizado para qualificar o delito ou majorar a pena-base, e não, como agravante genérica por não constar no rol taxativo estabelecido no art. 61, incisos I e II, do Código Penal.

Assim, na segunda fase da dosimetria mantenho apenas a agravante da reincidência em desfavor do apelante, pelo que aumento em 1 (um) ano a pena intermediária por ser o
réu
multirreincidente
, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.”

Ora, é absurda a conclusão da defesa de que
, no acórdão,

ocorreu

reformatio in pejus!

Objetivamente, operou-se a redução da pena imposta ao recorrente, pouco importando quais – das várias condenações apresentadas pelo
revisiona
n
do
– tenha
m
sido
utilizada
s
na primeira ou na segunda fase.
Existiam três condenações
,
com trânsito em julgado anterior à prática do crime
. O condenado já era
, para todos os efeitos,

multirreincidente
,
e já ostentava maus antecedentes.

Em ambas as fases
,
houve redução da pena, bem como
,
a pena final restou estabelecida em patamar inferior
àquele posto na sentença
.

Não
houve modificação do regime prisional imposto
o
u da natureza da pena, nem do
status
do
revisionando
quan
t
o à reincidência ou
à
negatividade das circunstâncias judiciais, que pudesse, eventualmente, trazer efeitos deletérios no âmbito da execução penal.

Não ocorreu, portanto, nenhuma desvantagem ao requerente, nenhuma agravação de seu
status jurídico
, mas exatamente o oposto!

Logo, não houve
reformatio in pejus
, mostrando-se
irrepreensível
a decisão da Terceira Câmara Criminal.

Em caso
s
assemelhado
s
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem mantido o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto,
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
.

II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 01/09/2017).

III - In
casu
, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)

De resto, é corrente neste Sodalício o entendimento de que
a revisional não é meio hábil à simples reanálise de provas:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUANTO AO CORRÉU, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).

2. A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso
, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de apreciação quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso.

3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de habeas corpus de ofício resta inviabilizada.

4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1011997-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)”

Seja como for, não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas
,

diante da insatisfação com
o teor da
condenação
, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Deveras, o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julg
ada
, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A
segurança jurídica
e a coisa julgada encontram previsão constituciona
l
como garantia individual e clausula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI
, da Constituição Federal
: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

Paralelamente, o
permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
o
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Assim, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo para que
reanálise de provas e de teses já enfrentadas por ocasião do julgamento de recurso de apelação criminal da defesa
.

Portanto, não se constata
, na espécie,

qualquer contrariedade ao texto da Lei
, como alegado pelo
revisionando
.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo, integralmente, a
decisão
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024